Tribunal: STF
Processo: HC 256838
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio e feminicídio. Júri. Nulidade. Trânsito em julgado da decisão condenatória. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jaime Valler Filho contra decisão monocrática do Relator do REsp 2.120.243/MS do Superior Tribunal de Justiça, que reconsiderou a decisão anterior para dar parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena e readequar o seu regime de cumprimento (evento 2).



    O paciente foi definitivamente condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio doloso qualificado por torpeza e feminicídio (art. 121, §2º, incisos I e VI, c/c §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP); e do crime de tentativa de homicídio doloso qualificado por torpeza (art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP) (eventos 2, 3 e 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em apertada síntese, que o reconhecimento de nulidade absoluta, advinda da violação aos art. 490 do CPP e § 1.° do art. 466 do CPP, pode se dar independentemente de protesto oportuno. Ademais, aponta que, uma vez que a Corte Superior não conhecera do agravo regimental interposto pelo Ministério Público Estadual, porquanto interposto antes do julgamento dos declaratórios opostos contra a mesma decisão, em ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, este ponto deveria ter sido expressamente enfrentado pelo Ministro Relator quando da reconsideração de sua decisão. Prossegue afirmando que, “[a]inda que se supere a falta de apreciação do tema na decisão que proveu o AgRg do MP-MS, é incontornável que houve infringência ao princípio da unirrecorribilidade e, por isso, a insurgência ministerial não deveria ser conhecida”. Requer, em medida liminar, o sobrestamento do cumprimento da pena até o julgamento do writ. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para anular o julgamento do Paciente pelo Tribunal do Júri, determinando-se a sua submissão a outro julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “(...)



    A decisão agravada deu provimento ao recurso especial do ora agravado, reconhecendo a nulidade decorrente da quebra da incomunicabilidade dos jurados. No entanto, a partir do exame dos argumentos do ora agravante, verifico que a questão se encontra preclusa.



    Assim, com essas considerações, reconsidero a decisão agravada, com fundamento no art. 258, § 3º, do Regimento Interno do STJ, e passo ao novo exame do recurso especial.



    Inicialmente, esclareço que, ao contrário do aventado pelo agravado em contrarrazões, não há qualquer óbice à atuação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul nesta Corte Superior de Justiça, razão pela qual o agravo regimental deve ser conhecido. Nesse sentido: AgRg no HC n. 826.222/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2023.



    No que se refere à violação dos arts. 490 e 466, § 1º, do Código de Processo Penal, do combatido aresto extraem-se os seguintes fundamentos (fls. 688/691 – grifo nosso):



    [...] 



    Sustenta-se, também, que nulo seria o Juri, dada a repetição da votação do quesito genérico absolutório em relação à suposta tentativa de homicídio intentada contra a vítima Eduardo Ralf Gomes Ferreira Umeda. 



    Para tanto, expõe que, de acordo com a Ata, na votação dos quesitos, após o Conselho de Sentença, por maioria de 4 votos a 3, ter optado pela absolvição quanto à suposta tentativa de homicídio da segunda vítima, a votação acerca do quesito genérico de absolvição foi refeita a pedido dos jurados. 



    Sem razão o apelante.



    Isso porque, conforme claramente consignado na Ata do Julgamento, a votação da série relativa ao segundo crime teve que ser refeita, haja vista a manifestação do Jurado, que não compreendeu corretamente o quesito. 



    Assim, se não é defeso ao magistrado, após a constatação de equívoco na votação, proceder nova votação de quesito, tanto mais quando os próprios Jurados manifestam não ter assimilado perfeitamente um quesito, solicitando a solução da dúvida que remanesceu. Em outras palavras, se a própria legislação admite a interferência do juiz nas hipóteses em que as respostas do Conselho se afigurem contraditórias (art. 489), determinando nova votação aos quesitos viciados, da mesma maneira poderá renovar o escrutínio caso os jurados não tenham compreendido o teor da quesitação, ou o equívoco desta, já que comumente os membros do Conselho de Sentenças não reúnem conhecimento técnico jurídico, necessitando de esclarecimentos para que, então, possam exercer plenamente a função constitucional que lhes é conferida.



    No caso em pauta, após a manifestação do Corpo de Jurados, o Juiz Presidente, exercendo o seu dever de zelar pela correta votação de cada quesito, com fulcro no artigo 490 do CPP e mediante o assentimento das partes, renovou a votação do quesito. 



    Não há, portanto, que se falar em nulidade para determinar nova votação sobre o quesito absolutório, porquanto o próprio Corpo de Jurados manifestou o equívoco enfocado, e o magistrado tão somente exerceu seu dever legal de zelar pela correta avaliação e votação de cada quesito, garantindo, dessa forma, a soberania dos vereditos. 



    Cabe ao Juiz Presidente da Sessão esclarecer os jurados acerca da existência da contradição entre as respostas aos quesitos, submetendo-os à nova votação. 



    Em situações desse jaez, é de suma importância a medida, e deve ser realizada até mesmo para garantir esclarecimento sobre a incongruência criada com a votação. Não o fazendo, mesmo diante de pujante contradição, incorre em violação ao art. 490 do CPP. 



    Assim agindo o Juiz Togado, cumpriu fielmente os limites do regramento legal, máxime considerando que o caput do artigo 490 da Lei Adjetiva Penal, determina que "se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem as respostas". 



    Não há, assim, que se falar em intervenção indevida, na medida em que se assim não procedesse, o julgamento seria inclusive nulo, nos termos do artigo564, parágrafo único do CPP.



    [...] 



    Acresça-se que o Conselho de Sentença pode, a qualquer momento, solicitar esclarecimentos acerca dos quesitos apresentados, não sendo defeso, tampouco passível de nulidade. 



    Finalmente, insta consignar que, em relação às nulidades do julgamento em plenário, ex vi do art. 571, inciso VIII, da Lei Adjetiva Penal, devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão. 



    Mister se faz arguição oportuna da nulidade, qual seja, logo após a sua ocorrência, nos termos disposto no art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, sendo que, no caso versando, da leitura da ata de julgamento constata-se que nada foi suscitado pela Defesa na ocasião, encontrando-se a questão, destarte, preclusa. 



    Nesse pórtico, Guilherme de Souza Nucci, em comentário às arguições que devem ser levantadas em caso de supostas nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, assevera que "se nada for arguido, significa que a parte conformou-se ou permitiu a ocorrência do vício para que, no futuro, dele se valesse para anular o feito, o que é inadmissível, a teor do art. 565 do CPP" (Código de Processo Penal Comentado. 18ª edição. Editora Forense. p. 1329). 



    Deste caderno processual desponta que a Defesa teve oportunidade de se manifestar no momento a tanto propício, a respeito das questões que traz somente agora, em sede de recurso, razão pela qual, considerando a falta de insurgência contra a suposta nulidade no momento oportuno, configurada a evidente preclusão consumativa. 



    [...]



    O Tribunal a quo ainda acrescentou o seguinte, ao julgar os embargos de declaração (fls. 766/768 – grifo nosso):



    [...] Inicialmente, o embargante entende omisso o Acórdão, porquanto não examinada questão cognoscível ex-offício, concernente à suposta quebra do sigilo da votação. 



    Mister se faz salientar que, nada obstante os argumentos neste particular expendidos, em momento algum manifestou-se acerca da pretendida nulidade, quer durante o julgamento em Plenário, quer em recurso de apelação que interpôs, optando por fazê-lo somente neste momento, em sede de embargos de declaração, delineando cenário que sequer descarta a denominada nulidade de algibeira ou "de bolso", veementemente rechaçada pelos tribunais pátrios. 



    A propósito, os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:



     [...] 



    Ademais, como cediço, o processo encerra uma série de atos formais, coordenados progressivamente, levando-se em conta a finalidade a que se destina. É um caminhar para frente, à luz do sistema da preclusão, evitando-se, como corolário, tumulto à regular marcha processual. 



    E a preclusão versa sobre impedimento de se usar determinada faculdade processual, seja pela sua não utilização na ordem e no tempo a tanto previstos, seja por ter-se realizado uma atividade que lhe é incompatível ou, ainda, por já ter sido exercida.



      [...] 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual eventuais irregularidades sucedidas no julgamento do Tribunal do Júri devem ser impugnadas oportunamente e registradas na ata da sessão do Conselho de Sentença, pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP.



     [...]



    Como se observa, a Corte de origem afastou o pleito anulatório por entender que: (i) ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri não é defeso a realização de nova votação de quesito que não tenha ficado claro aos jurados, como teria ocorrido no caso, já que uma das juradas, após a absolvição do réu na primeira votação relativa à vítima Eduardo por 4 x 3, afirmou não ter compreendido a indagação do quesito absolutório; e (ii) eventual nulidade estaria preclusa, tendo em vista que a defesa não se insurgiu contra o procedimento adotado pelo Juiz Presidente no momento oportuno, qual seja, na própria sessão de julgamento



    Pois bem. Sobre as nulidades ocorridas no procedimento especial do Tribunal do Júri, dispõe o art. 571, VIII, do Código de Processo Penal: as nulidades deverão ser arguidas: [...] VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem (grifo nosso).



    A interpretação conferida por esta Corte Superior ao citado dispositivo é no sentido de que quaisquer nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário, inclusive as relativas à incomunicabilidade dos jurados, devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    (...)



    No caso, não se constata objeção da defesa em momento oportuno. Consoante a Ata da Sessão de Julgamento de fls. 555/563, há apenas registro do procedimento adotado pelo Juiz Presidente (repetição da votação em razão da manifestação da jurada), sem oposição da defesa.



    Como salientado pelo Tribunal de origem, a defesa, em momento algum, manifestou-se acerca da pretendida nulidade, quer durante o julgamento em Plenário, quer em recurso de apelação que interpôs, optando por fazê-lo somente neste momento, em sede de embargos de declaração, delineando cenário que sequer descarta a denominada nulidade de algibeira ou 'de bolso', veementemente rechaçada pelos tribunais pátrios (fl. 766).



    Ausente a impugnação do ato no momento correto, inviável o exame de eventual nulidade, pois indubitável que foi acobertada pela preclusão temporal.



    Considerando o não acolhimento da tese de nulidade, passo ao exame das demais questões aventadas no recurso especial de Jaime Valler Filho.



    No que se refere às qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I (torpeza) e VI (contra mulher por razões da condição de sexo feminino), do Código Penal (redação anterior à Lei n. 14.994/2024), o Tribunal de origem consignou o seguinte (fls. 704/711):



    [...] Pugna a defesa pela nulidade do julgamento em razão do acatamento da qualificadora do feminicídio. Subsidiariamente, pleiteia o seu afastamento. Para tanto, obtempera inexistir nos autos qualquer elemento apto a demonstrar que o crime foi praticado em contexto de violência doméstica ou em razão de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 



    Pois bem. O feminicídio, previsto no art. 121, § 2º, VI, do Código Penal configura-se quando a supressão da vida é praticada “contra a mulher por razões da condição de sexo feminino”, esclarecendo, ainda, o § 2º-A que “Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I - violência doméstica e familiar” ou “II menosprezo ou discriminação à condição de mulher"



    No caso versando, os Jurados acolheram a tese de que a motivação homicida deu-se por questões advindas/relacionadas à condição de gênero, ou de violência doméstica, não havendo que se falar em contrariedade à prova dos autos,



    É do escólio de Nucci que a "qualificadora 'contra mulher por razões de condição do sexo feminino' é o fiel espelho, em continuidade, da Lei Maria da Penha. Confere-se maior tutela à mulher, porque ela é o sexo fragilizado nas relações domésticas e familiares"6 



    A qualificadora em análise tem o nítido escopo de conferir maior proteção à mulher, em razão de sua espécie, reputada pelo legislador mais frágil, quer em virtude de sua inferioridade física, quer por questões históricas acerca de sua maior submissão e dependência cultural e financeira. 



    Dessa forma, da mesma maneira que a Lei 11.340/2006 contempla mecanismos e ações afirmativas no sentido de buscar maior e melhor proteção às mulheres em condições peculiares, também a qualificadora tem o claro intuito de punir com maior rigor o agente que pratica o homicídio contra a mulher, quer por sua condição de sexo feminino, quer porque inserida em no âmbito doméstico e familiar



    É certo que o mero fato de ser uma mulher a vítima de homicídio não acarreta necessariamente a incidência da qualificadora, razão pela qual o próprio Códex prevê as situações de ocorrência, sendo elas quando houver violência doméstica ou familiar, ou quando o crime resulta da discriminação de gênero, manifestada pela misoginia e pela objetificação da mulher, sendo o autor conhecido ou não da vítima. 



    Nesse panorama é que, conforme se apurou, o réu é casado com a vítima Juliana e convivem pelos laços afetivos e matrimoniais, sendo que a postura adotada, de fato, demonstra sensação de domínio em relação à vítima, caracterizadora da hipótese prevista no art. 121, § 2º, VI, do Código Penal. 



    Daí por que, com base nas versões apresentadas, os jurados optaram pela que lhes pareceu mais verossímil, já que lhes cabia, e não ao Tribunal de Justiça, fazer tal escolha.



    Ademais, repiso, o mero inconformismo defensivo não autoriza a alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, tampouco há que se falar tenham os Jurados decidido ao arrepio dos fatos, ou das provas carreadas aos autos. Cabe ao Tribunal ad quem apenas verificar se as provas coligidas respaldam, ainda que minimamente, a condenação secundum conscientiam do Conselho de Sentença e guiada por tese objeto de deliberada discussão durante a sessão, sob pena de, transbordando tal análise, malferir a soberania do veredicto popular, direito garantido pelo poder constituinte originário e confirmado pelo legislador infraconstitucional. 



    Mantida, pois, a qualificadora.



    Postula-se, ainda, nulidade do Juri em razão do acatamento da qualificadora atinente a motivo torpe, e, alternativamente, objetiva-se o seu afastamento, posto que, por mais que o ciúme revele um sentimento injusto e inadequado, em nada se assemelharia à torpeza. 



    Acerca de aludida qualificadora, destacou o juiz togado, na Ata de Julgamento, que, quanto à ofendida Juliana Casavechia Grando Valler, "6º) O acusado cometeu o crime por motivo torpe, visto que agiu impelido por reprovável ódio vingativo, mais precisamente por acreditar que a vítima Juliana estaria lhe traindo com a vítima Eduardo? Votos SIM: 4 Votos NÃO:2", e, no tocante ao crime de homicídio tentado em face do ofendido Eduardo Ralf Gomes Ferreira Umeda, "6º) O acusado cometeu o crime por motivo torpe, visto que agiu impelido por reprovável ódio vingativo, mais precisamente por acreditar que a vítima Juliana estaria lhe traindo com a vítima Eduardo? Votos SIM:4 Votos NÃO:1"



    Sem delongas, a vingança, diversamente do defendido pelo recorrente, dependendo de sua gênese, pode sim constituir motivo torpe, desde que indicativo de repugnância e desprezo. 



    Em verdade, o fato de o apelante desejar vingança e represália, em retaliação à conduta anterior das vítimas, pois acreditava que estava sendo traído, face ao mencionado relacionamento extraconjugal, para tanto perseguiu e alvejou-as com tiros de pistola, trazendo a lume, nesse contexto, fundamento suficiente a ensejar a qualificadora em comento, porquanto inegável a indigna motivação em eliminar a vida de sua propria esposa, bem como da pessoa que com ela mantinha um relacionamento amoroso, tal qual analisado e decidido pelo Juri soberano.



    De todo modo, consoante jurisprudência pátria, referida qualificadora deve ser analisada à luz das particularidades de cada caso concreto posto à apreciação, de forma a considerá-la apta ou não à configuração do motivo torpe, resultando, pois, na competência do Conselho de Sentença decidir se a vingança, como móvel do delito, constitui motivação torpe ou não; se o acusado praticou o ilícito motivado por vingança, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime.



     Destarte, não há que se falar em decisão manifestamente divorciada dos elementos probatórios constantes nos autos, na medida em que há elementos de convicção suficientes a embasar a qualificadora abordada. E, nessa toada, os jurados optaram por um das teses apresentadas e devidamente discutidas em plenário. 



    [...]



    Exsurgindo, pois, que o corpo de jurados, dentro do seu livre convencimento, adotou uma das versões existentes nos autos, inexiste decisão manifestamente contrária à prova, ainda que passível de críticas. 



    Aduz o recorrente, também, incompatibilidade do reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio concomitantemente, sob pena de indevido bis in idem. Sem razão. 



    Possível se afigura a cumulação dessas qualificadoras, diante da natureza distinta que as reveste, já que aquela segunda reúne natureza objetiva (relacionada à proteção da mulher), enquanto a torpeza do motivos consiste no ciúme extremado do recorrente, indiscutivelmente de natureza subjetiva.



    Esse posicionamento encontra respaldo no entendimento da Corte Cidadã, segundo o qual "as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea" (HC n. 430.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, D Je 22/3/2018).



     [...] 



    Desse modo, não há qualquer impedimento para incidência simultânea das qualificadoras do feminicídio e do motivo torpe, dada a natureza distinta que ostentam. 



    [...] 



    Em resumo, dada a natureza subjetiva da qualificadora do motivo torpe, e, caracterizando-se o feminicídio como qualificadora objetiva, não há se falar em bis in idem. 



    [...]



    Como se observa, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. Primeiro, porque a vingança decorrente do ciúme, a depender das circunstâncias do caso concreto, pode configurar a qualificadora da torpeza, cuja incidência depende da avaliação do corpo de jurados. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Segundo, porque a qualificadora relacionada à condição de sexo feminino não incide somente quando há contexto prévio de violência doméstica propriamente dita, mas também quando a ação delituosa decorre da discriminação de gênero, a qual claramente se verifica no caso em exame, em que a postura do réu (marido da vítima) demonstra sensação de domínio em relação à vítima, como bem destacado pelo Tribunal de origem. 



    Nesse sentido:



    (...)



    E, terceiro, porque não há falar em bis in idem em razão da incidência das citadas qualificadoras, tendo em vista que possuem naturezas distintas, sendo a torpeza de natureza subjetiva, relacionada ao animus do agente, e outra de caráter objetivo, vinculada à condição especial da vítima (gênero feminino).



    Nesse sentido:



    (...)



    Ademais, qualquer incursão acerca da suficiente demonstração da ocorrência das qualificadoras demandaria reexame fático-probatório vedado nesta Corte Superior, nos termos da Súmula 7/STJ. 



    Por outro vértice, a alegada ofensa do art. 619 do Código de Processo Penal não merece prosperar, porquanto, como visto a partir dos excertos do acórdão recorrido acima colacionados, o Tribunal de origem expressamente se manifestou a respeito das razões pelas quais não houve violação do art. 466, § 1º, do Código de Processo Penal e sobre a impossibilidade de decote da qualificadora do feminicídio. 



    Logo, não há falar em ausência de prestação jurisdicional por omissão, mas, sim, em mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento quanto aos pontos.



    (...)



    No que se refere à fração aplicada pelo reconhecimento da tentativa, o Tribunal a quo consignou o seguinte (fls. 711/714):



    [...] Por derradeiro, o recorrente questiona a reprimenda irrogada, pretendendo a reforma da sentença para a aplicação, pela diminuição decorrente da tentativa, o patamar máximo de 2/3 a ambos os delitos, por se tratar da chamada tentativa branca. 



    Sem guarida à pretensão. 



    O juiz presidente, para eleger a fração de 1/2 pela tentativa a uma das vítimas (Eduardo Ralf) e a fração de 2/3 em relação a outra (Juliana), fundamentou: 



    [...] 



    A partir dos parâmetros fornecidos pela lei, deve o julgador avaliar o quantum de redução pela tentativa, levando "em conta o maior ou menor caminho do crime que o agente percorreu"7, destarte, quanto mais o agente se aproxima da consumação, menor deve ser a diminuição da pena (STF in RTJ 143/178; RT 748/679, 746/610), ou seja, a fração de redução deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação, ao iter percorrido. 



    Quanto à questão, Guilherme de Souza Nucci, de forma percuciente, assinala: "Quanto mais distante da consumação ficar o agente, quando for interrompido por causas estranhas à sua vontade, maior deve ser a diminuição da pena. Quanto mais próximo chegar da consumação, ao ser interrompido, menor a diminuição." (Individualização da Pena, 6ª edição, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, pág. 251). 



    No caso concreto, o magistrado togado considerou duas frações pelo reconhecimento da tentativa, concedendo o percentual máximo previsto em lei com relação à conduta voltada à vítima Juliana, e um fração intermediária quanto à segunda vítima.



    Conquanto ambas tenham tido suas vidas expostas a risco, a conduta homicida direcionada à vítima Eduardo Ralph, nada obstante não ter sido atingido, comporta, de fato, a aplicação da fração redutora a menor, já que os tiros a ele eram direcionados, em número elevado, que se diga, somente não ensejaram o resultado morte por circunstâncias absolutamente alheias à vontade do autor. 



    Conforme perícia técnica (fls. 134-154), os disparos atingiram o teto, próximo ao quebra sol, acima do banco do motorista, a coluna do veículo, a parte baixa e a região superior do banco do motorista, além do para brisa dianteiro próximo ao retrovisor interno. 



    O expert, aliás, destacou que o veiculo havia sido atingido por 04 projéteis de arma de fogo, os quais o atingiram de trás para frente e de fora para dentro, sendo que caso houvesse pessoas no interior, naquele espaço, poderiam ser atingidas. 



    Outrossim, verifica-se das provas colhidas que o réu municiou-se dos meios necessários para alcançar a concretização do ilícito penal, somente não alcançando o seu intento homicida por circunstâncias que se fizeram totalmente alheias à sua vontade, já que errou todos os disparos que efetuou, aliando-se que a perseguição que empreendia ao encalço das vítimas somente foi estancada porque colidiu seu veículo contra um poste.



    Clarividente, pois, que percorreu longo iter criminis, quase em sua totalidade, em muito se aproximando da consumação do delito, só não a alcançando por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    Nesse contexto, à luz do postulado constitucional da individualização da pena, diante das peculiaridades concretas do caso posto à apreciação, a aplicação da fração intermediária pelo sentenciante, se afigura razoável e proporcional, tornando inevitável a sua manutenção. [...]



    Sobre a tentativa branca, esta Corte Superior entende que a fração de redução de pena, em regra, deve ser a máxima de 2/3, tendo em vista que nesta modalidade a vítima não é atingida no processo de execução do crime.



    (...)



    No caso, em que pese se tratar de duas tentativas brancas de homicídio, a instância de origem diferenciou as frações de redução aplicadas, considerando que o intento homicida relacionado à vítima Eduardo se aproximou mais da consumação, porquanto os disparos de arma de fogo foram mais direcionados a ele. 



    Nesse ponto, razão assiste à defesa. Entendo que o fato de os disparos se direcionarem mais a uma das vítimas não altera o grau de risco a que sua vida foi submetida, já que nenhum deles a atingiu. Dessa forma, não há razão para diferenciar as frações de redução dos delitos praticados no mesmo contexto fático. 



    Por conseguinte, reduzo a pena do homicídio praticado contra a vítima Eduardo para 4 anos, considerando a fração de redução pela tentativa em 2/3. 



    Somada a pena do homicídio praticado contra a vítima Juliana (4 anos de reclusão), a reprimenda final fica estabelecida em 8 anos de reclusão. 



    Finalmente, diante da redução da pena, da primariedade do réu e da favorabilidade das circunstâncias judiciais, necessária a readequação do regime inicial para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 



    Ante o exposto, reconsiderando a decisão anterior, com fundamento no art. 255, § 4º, II e III, do Regimento Interno do STJ, dou parcial provimento ao recurso especial, para alterar a fração de redução da pena relativa à tentativa de homicídio da vítima Eduardo para 2/3, redimensionando a pena final para 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.”



    De início, em consulta ao andamento processual junto ao Superior Tribunal de Justiça, verifico que a condenação criminal imposta ao paciente transitou em julgado em 10.02.2025, momento muito anterior à impetração do presente habeas corpus (protocolado em 28.5.2025), o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Ademais, há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.1